Tribunal: TJDFT
Processo: 0718420-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718420-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL RÉU ESPÓLIO DE: CECILIA MARIA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS ANTONIO URTIGAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal pela qual, em cumprimento individual de sentença iniciado pelo agravado, oriundo da ação coletiva no 2001.01.1117491-9, rejeitada a alegação de prescrição, decisão no seguinte teor: “Os autos aguardavam o trânsito em julgado do agravo de instrumento no 0735171-05.2023.8.07.0000. Foi dado provimento ao recurso para tornar sem efeito a decisão agravada e determinar a reapreciação da impugnação ao cumprimento de sentença. Assim passo a decidir: Trata-se de requerimento de cumprimento individual de sentença coletiva, que tem como fundamento o título executivo constituído nos autos da ação coletiva sob no 2001.01.1117491-9. O DF apresentou impugnação. Em sede preliminar requer a pronúncia da prescrição; ou a suspensão em atenção ao Tema 1170 do STF e 1169 do STJ. No mérito, alega que os cálculos apresentados pela parte exequente representam excesso de execução, na ordem de R$ 24.280,73. Aduz que a parte fez incidir percentual de juros superior ao devido considerando o período entre a citação e a data do pagamento. Intimada, a parte exequente apresentou resposta. Defende que, tendo a citação da execução ocorrida em 27 de março de 2003, conforme mandado de citação e certidão (Id 17021438 do processo de cumprimento de sentença no 0009292- 06.2001.8.07.0001), a partir desta data devem correr os juros. É o relato do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente analiso as preliminares. Quanto à prescrição, sem razão o DF. Como sabido, em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. Nesse sentido, tendo em vista que a decisão da execução coletiva que determinou a individualização das ações foi proferida em março de 2021, e este cumprimento individual foi distribuído em junho de 2023, portanto, menos de dois anos e meio da causa interruptiva, REJEITO a alegação de prescrição. [...]” - grifei (ID 189539230 – autos originários). Nas razões, o agravante alega que “O acórdão da sentença coletiva transitou em julgado em 23/06/2010, e a parte contrária tenciona executar o título 12/07/2023. Dúvidas não há de que a pretensão se encontra fulminada pela prescrição.” - ID 58775328, p. 3. Afirma que “No caso, uma vez transitada em julgado a ação de conhecimento em 23/06/2010, deu-se início ao prazo prescricional para o início do cumprimento de sentença. Assim, a presente execução esta prescrita, uma vez que posposta tão sente em 12/06/2023, ou seja, depois de ultrapassados amis de 5 anos. Há que ressaltar ainda a redação da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Portanto, no caso específico, o prazo prescricional é de 5 (cinco) anos conforme o disposto no art. no 1 do Decreto no 20.910/1932. Logo, as pretensões de execução devem seguir os mesmos prazos.” - ID 58775328, p. 5. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo: “Sendo relevante a fundamentação e havendo perigo de lesão grave e de difícil reparação, uma vez que as RPV/Precatórios serão expedidos, havendo assim, a possibilidade de pagamento das RPV, requer-se seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos dos artigos 995, parágrafo único, do CPC/2015, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do presente agravo de instrumento.” - ID 58775328, p. 18. E requer: “Diante do exposto, o agravante requer, em sede de antecipação da tutela recursal, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão guerreada, intimando o douto juízo de piso. No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para reformar a r. decisão agravada, extinguir o feito pela prescrição da pretensão executória. Pede deferimento.” - ID 58775328, p. 18. Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, fundamentos erigidos pela parte recorrente que não refletem a plausibilidade do direito perseguido. Consoante relatado, o DISTRITO FEDERAL (agravante) se insurge contra a decisão interlocutória pela qual rejeitada a alegação de prescrição. Alega o agravante, em síntese, que transitada em julgado a ação de conhecimento em 23/06/2010, teve início o prazo prescricional para o início do cumprimento de sentença. Por isso, a presente execução estaria prescrita, pois proposta em 12/06/2023, ou seja, após ultrapassados mais de 5 anos. Sem razão. Na origem, o exequente e ora agravado ESPÓLIO DE CECILIA MARIA DOS SANTOS ingressou com cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação coletiva (autos n. 2001.01.1.117491-9), buscando o pagamento de valores referentes à diferença de proventos em decorrência da implantação do Plano de Carreira criado pela Lei Distrital 2.638/2000, conforme reconhecido no acórdão pelo qual reformada a sentença exequenda (ID 169695861, autos de origem) A sentença exequenda transitou em julgado em 23/6/2010, conforme Decisão de ID 161643038, autos de origem. E o cumprimento de sentença individual foi ajuizado em 12/06/2023. Nos termos do artigo 1o do Decreto 20.910/32, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos a ação em que a Fazenda Pública for parte: “Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originaram.” De acordo com o enunciado de súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, “Prescreve a execução mesmo prazo de prescrição da ação” e, de acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1388000/PR julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, “o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90” (Tema n. 877). Portanto, o ajuizamento do cumprimento de sentença, em tese, não teria observado o prazo prescricional. Contudo, o SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO DISTRITO FEDERAL ingressou com o cumprimento de sentença coletivo. O ajuizamento da ação execução coletiva da obrigação de pagar interrompeu o curso do prazo prescricional para o cumprimento de sentença individual execução individual de mesma natureza (obrigação de pagar), recomeçando a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/32[1], resguardado o prazo mínimo de cinco anos, na forma do enunciado de súmula 383 do STF (A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo). E como bem observado pelo juízo, a decisão da execução coletiva pela qual determinada a individualização das ações foi proferida em 16 de março de 2021: “No caso dos autos, verifico ser necessária a individualização da situação dos substituídos, a fim de que sejam regularmente consolidados os valores referentes às diferença de proventos em decorrência da implantação do plano de carreira criado pela Lei Distrital n. 2638/2000 devido a cada credor. A liquidação do julgado requer a individualização da situação particular de cada substituído, o que impossibilita a execução coletiva. Conforme informado no documento juntado pelo DF (ID 17022884), constam nos autos 72 credores substituídos pelo Sindicato exequente. Dessa maneira, a fim de viabilizar a execução e dar efetividade aos direitos albergados pela ação coletiva, DETERMINO a individualização da execução coletiva. Destaca-se que não há prevenção do juízo que proferiu a sentença coletiva quanto os processos individuais de execução de sentença coletiva (STJ-3aT., REsp no 1.098.242-GO, rel. Mina Nancy Andrighi, j. 21.10.2010, DJe 28.10.2010). POr fim, destaca-se que em relação aos honorários advocatícios de impugnação ao cumprimento de sentença, intime-se o DF para que apresente os valores devidos a fim de proporcionar a execução destes, sob pena de arquivamento dos autos. Quanto aos honorários de sucumbência em favor do patrono do exequente, faculto a juntada de planilha atualizada do valor devido para prosseguimento da execução, sob pena de arquivamento.” (ID 161643039, p. 3, autos de origem) E o presente cumprimento individual foi distribuído em 12 de junho de 2023 (ID 161643017, autos de origem), antes do término do prazo de dois anos e meio da causa interruptiva, que se daria em agosto de 2023. Forte em tais razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. [1] Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Brasília, 9 de maio de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora